Tribunal: CARF
Processo: 10830.910140/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910140/2008-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.824 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRATELLI VITA BEBIDAS S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DEMONSTRAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
DCOMP.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
A demonstração integral do direito creditório em DCOMP não se presta a
interromper o prazo prescricional previsto em lei para pedido de restituição de
indébito, pois a manifestação de vontade contida em DCOMP limita-se à
afirmação do crédito utilizado para liquidação dos débitos compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator) Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910140/2008-34
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 165 a 209), interposto pela Fazenda Nacional,
em 22 de novembro de 2017, em face do Acórdão no 1802-001.575 (e-fls. 134 a 142), de 7 de
março de 2013, integrado pelo Resolução no 1802-002.058 (e-fls. 149 a 153), de 12 de março de
2014, proferidos pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos deu provimento ao Recurso Voluntário.
O Acórdão no 1802-001.575 assim ficou ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-

In casu, o contribuinte exerceu seu direito
de pleitear no prazo

sub judice. Assim, mostra se
interrompido o prazo prescricional de cinco a

Diante desta decisão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 144 a 146) em 20 de maio de 2013, em que alegou a existência de contradição e omissão na
decisão supra.
Por intermédio da Resolução no 1802-002.058, a 2a Turma Especial da Primeira
Seção de Julgamento do CARF, rejeitou os Embargos de Declaração. Ficou assim a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
-

EMBARGOS IMPROVIDOS.

evitando ofen
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 212 a 219), de 31 de janeiro de 2018, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, deu parcial seguimento ao recurso da Fazenda Nacional para a
“ - ê ”
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 236 a 244), em 15 de março de
2018.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade. Foram apresentados como acórdãos paradigmas, no que
tange à matéria admitida (da decadência para a repetição do indébito), o Acórdão no 1101-
00.672 e o Acórdão no 1101- 001.127. Constatada a divergência jurisprudencial
entende-se pelo conhecimento de acordo com o exame de admissibilidade.
A questão de mérito na presente lide fica restrita a decadência para a
repetição do indébito.
Na decisão ora recorrida entendeu-se por afastar a decadência para a
repetição do indébito, tendo em vista que o direito creditório indicado em PER/DCOMP
e não utilizado em sua integralidade pode ser homologado, pois o Contribuinte fez o
pedido no prazo legal, a partir da data do envio da declaração, e, com a instauração do
processo administrativo fiscal, o crédito alegado ficou sub judice, sendo então
interrompido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, I, do Código
Tributário Nacional.
Por bem contextualizar o objeto da lide cita-se trecho do Acórdão no 05-
32.599, proferido em 10 de fevereiro de 2011, pela 2a Turma da DRJ/CPS:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
-
.

rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras.

ê

Verifica-se na decisão da DRJ que o motivo para negar parcialmente a
Manifestação de Inconformidade foi outro, a questão de se reconhecer o saldo negativo
de IRPJ nas retenções devidamente confirmadas nas DIRF ou nos comprovantes de
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

rendimentos das fontes pagadoras. Sabe-se também, que a questão objeto agora de
exame, decadência, é matéria de ordem pública.
Em contrarrazões o Contribuinte sustenta que deve ser mantida a decisão
ora recorrida, visto que (e-fls. 238):
4. A suspensão/interrupção da prescrição para utilização do saldo do
crédito é imprescritível, pois a cobrança executiva dos novos débitos
compensados e considerados não declarados levará a necessária
discussão de TODO O CRÉDITO judicialmente, fazendo com que a
discussão administrativa da primeira compensação perdesse o sentido
e a própria suspensão da exigibilidade, já que de acordo com regimento
interno do CARF (...) haverá desistência tácita dos recursos diante da
discussão judicial do crédito:
(...)
6. Acrescentam os julgadores, ainda, justamente a impossibilidade de
imputar ao contribuinte o ônus de perder o crédito diante da legislação
que veda a compensação do próprio saldo que está sub judice: (...)
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que a decisão ora recorrida
deve ser reformada, pois, com base nas ementas e nos argumentos expostos nos
votos do Acórdão no 1101-00.672 e do Acórdão no 1101- 001.127, apresentados como
paradigmas, entende que o direito creditório demonstrado em DCOMP não interrompe
o prazo prescricional para pedido de restituição de indébito e que não se pode
homologar DCOMPS apresentadas depois de transcorridos 5 anos da apuração do
saldo negativo de IRPJ.
Com a devida vênia, na análise dos autos, verifica-se que a DCOMP foi
apresentada antes de transcorridos 5 anos da apuração do saldo negativo de IRPJ.
Cita-se trechos do voto proferido no Acórdão no 1802-001.575, como razões
para decidir (e-fls 138 e seguintes):

inconformidade, do montante de R$ 122.158,20 – valor confirmado na DIRF
entregue pelo terceiro (ITB ICE TEA DO BRASIL LTDA) – efls. 92.

–
Neste c

Novembro de 2004 – R$ 86.579,15 (efls. 100).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

fls. 103, o qual,
contudo, declarou como prescrito:
Informo ainda que

artigo 35 da IN/RFB/900, de 30 de dezembro de 2008, o

–
Decreto n° 20.910, de 6 de
janeiro de 1932.

no montante de R$ 65.747,49, declarado como prescrito pela autoridade fiscal.
Neste ponto, assim reclama a recorrente (efls 128):

R$ 56.410,71

portanto,
o
prazo
prescricional, na forma do
Nacional.
(Grifos no original)

30/12/2 – DCOMP n°
05565.65755.301204.1.3.022098.
-
30/12/2004 encontra-se dent

- o da exigibilidade, nos termos da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996:

Secretaria da Receita Federa

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

§ 1o

compensados.
§ 2o

[...]

§§ 9o e 10
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no

[...]
(Grifou-se)
-
exigibilid
o contribuinte manifestar sua inconformidade e/ou recurso tendente a discutir a
validade de seu procedimento.
Contudo,

Nacional – Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966:

In casu

contribuinte de utilizar o respectivo saldo existente para c

Em verdade, o PER/DCOMP trata-
In casu
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

-
– Lei n° 5.17 –

modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
-

;
-

-
[...]
se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
-
;
-

judici

(Grifou-se)
Ressalte-
IRPJ que confirma portanto a data base de 31/12/2001, possui o contribuint

No demais, estando sub judice

foram definitivamente reconhecidos.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Receita Federal n° 900, de 30 de dezembro de 2008:

gerada a parti

§2°

:
[...]
–
(Refis) de que trata a Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, do
Parcelamento Especial (Paes) de que trata o art. 1° da Lei n° 10.684, de
30 de maio de 2003, e do Parcelamento

decorrente de pagamento indevido ou a maior;
[...]

exclusivamente para homologar o montante de R$ 65.747,49.
Diante do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, divirjo do seu entendimento na
solução da presente lide.
Rememorando os fatos, tem-se que o contribuinte apresentou PERDCOMP,
protocolo de 30/12/2004, visando compensar débito de R$ 86.579,15 do IRPJ, período de
apuração de novembro/2004, utilizando-se de créditos oriundos do saldo negativo do IRPJ,
período de apuração do ano-calendário de 2001, no valor calculado de R$ 138.435,91.
Referido crédito não foi reconhecido pelo Despacho Decisório da DRF/Campinas,
que não homologou a compensação requerida.
Apresentada manifestação de inconformidade, a DRJ/Campinas, reconheceu a
existência de crédito no montante de R$ 122.158,20 e homologou a compensação requerida,
sendo que o crédito foi suficiente para compensar a integralidade do débito.
Visando executar referida decisão, o Seort/DRF/Campinas, enviou o Comunicado
10.830/SEORT/DRF/CPS/0.607/2011, de 07/04/2011, e-fl. 103, confirmando a homologação da
compensação requerida. Veja o que dispôs referido comunicado:
(...)
Informo ainda que, efetuada a compensação restou um saldo de crédito no valor
de R$ 65.747,49, crédito este que se refere a Saldo Negativo do IRPJ, Exercício 2002
Ano Base 2001 e , tendo em vista o que preceitua o artigo 35 da IN/RFB/900, de 30 de
dezembro de 2008, o direito ao crédito está prescrito.
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento formalizado dentro
do prazo previsto no art. 168 da Lei n° 5.172 , de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto no 20.910 , de 6 de janeiro de 1932.
(...)
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Entendeu-se que o crédito remanescente estaria prescrito, pois não fora objeto de
pedido de restituição no prazo prescricional de 5 anos.
O acórdão recorrido afastou a prescrição por entender que o pedido estava
implícito quando o contribuinte apresentou a PERDCOMP. Essa também foi a linha de
entendimento do ilustre relator.
Tenho entendimento distinto. Não existe no presente processo qualquer pedido de
restituição de eventual saldo remanescente decorrente da compensação. O documento
PERDCOMP do presente processo exaure-se com a homologação do débito compensado. Caso o
contribuinte pretendesse pedir sua restituição, teria que apresentar um PER, ou caso pretendesse
compensar com outro débito, deveria apresentar outro PERDCOMP informando o débito a ser
compensado. Obviamente, respeitado o prazo prescricional contado da formação do crédito. Não
existe previsão legal para validar pedidos de restituição não formalizados em documento próprio.
Inexistente o pedido, deve ser reconhecida a prescrição no prazo de 5 anos, nos termos
expressamente previstos no art. 168 do CTN.
Transcrevo abaixo excertos do voto da ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa,
proferido no acórdão paradigma no 1101-00672, utilizando-o também como razões de decidir no
presente processo:
(...)
A recorrente assevera que desde a apresentação da primeira DCOMP, em 2003,
interrompeu o prazo decadencial para pedido de restituição/compensação do saldo
negativo apurado no ano-calendário 2000, inexistindo inércia na medida em que o
crédito utilizado nas DCOMP posteriores já tinha tido sua restituição/compensação
requerida às autoridades fiscais.
O Código Tributário Nacional não trata especificamente da interrupção da
fluência deste prazo, apenas dispondo sobre o prazo prescricional da ação anulatória
de decisão administrativa que denegar restituição e da ação de cobrança do débito
tributário:
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública interessada.
A Lei no 6.830/80, por sua vez, apenas trata da hipótese de interrupção da
prescrição da ação de cobrança do débito tributário:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os
juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a
execução, observadas as seguintes normas:
[...]
§ 2o O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
Já a lei civil, assim dispõe sobre a interrupção da prescrição:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a
;
II – por ;
III – por ;
IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de
;
V – por ;
VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento
do direito pelo devedor.
Ausente disposição específica sobre a matéria, é possível interpretar, a partir das
determinações legais correlatas antes descritas, que a interrupção da prescrição
somente ocorre quando o titular do crédito manifesta seu direito em face do credor
pela via adequada. O prazo em curso, por sua vez, refere-se ao pleito de restituição de
indébito, de forma que só a manifestação de vontade neste sentido seria hábil a
produzir os efeitos interruptivos pretendidos pela recorrente.
A DCOMP, porém, não veicula pedido de restituição do indébito total apurado,
mas apenas, e implicitamente, da parcela utilizada em compensação.
Isto porque compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário, a qual se materializa mediante a oposição de um direito
do sujeito passivo, tido por líquido e certo e de natureza tributária, contra um débito
tributário por ele reconhecido perante a Fazenda Nacional. Logo, o direito creditório
apresentado à Fazenda Nacional, nesta operação, é o valor utilizado para liquidação do
débito, ainda que demonstrado em sua integralidade.
A alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002 (convertida na Lei no
10.637/2002) no art. 74 da Lei no 9.430/96 deixa claro que a manifestação de vontade
contida na DCOMP limita-se à afirmação do crédito utilizado para liquidação dos
débitos compensados:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002) [...] (negrejou-se)
Esta interpretação também está exteriorizada em atos normativos da Receita
Federal desde a edição da Instrução Normativa SRF no 460/2004:
Art. 27. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela SRF caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante Pedido de Restituição ou Pedido de Ressarcimento formalizado dentro
do prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional.
É certo que a Instrução Normativa SRF no 210/2002 cogitava da possibilidade
de restituição de indébito de ofício, nos seguintes termos:
Art. 3o A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição
administrado pela SRF poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia,
" ";
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
R ;
III – de ofício, em decorrência de representação do servidor que constatar o indébito
tributário.
§ 1o A representação a que se refere o inciso III deverá ser encaminhada à autoridade da
SRF competente para decidir sobre o direito creditório do sujeito passivo, acompanhada
de comprovante do recolhimento e de demonstrativo no qual fique evidenciado o valor
do indébito.
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá encaminhar à SRF procuração conferida por instrumento
público ou por instrumento particular com firma reconhecida ou, quando for o caso,
decisão judicial que o autorize a requerer a quantia.
§ 3o A restituição do imposto de renda apurado na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o e 10 desta Instrução Normativa.
Todavia, adequando-se às disposições legais antes transcritas, a Instrução
Normativa SRF no 460/2004 firmou corretamente o posicionamento no sentido de que
o sujeito passivo deve manifestar seu interesse em restituir a integralidade do indébito
até o término do prazo previsto para tanto, sob pena de prescrição de seu direito à
devolução da parcela até então não utilizada em compensação.
Admitir que o crédito veiculado na DCOMP corresponde ao valor ali
integralmente demonstrado poderia ter outras conseqüências desfavoráveis ao sujeito
passivo, tendo em conta que desde a Lei no 12.249/2010 há penalidade que toma este
valor como referência:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“
.............................................................................................
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
”
Crédito objeto de declaração de compensação, na hipótese do §17 acrescido ao
art. 74 da Lei no 9.430/96, é o valor utilizado para liquidação dos débitos, sendo
inadmissível cogitar da aplicação de penalidade sobre a parcela demonstrada na
DCOMP, acerca da qual não houve manifestação de vontade do sujeito passivo quanto
à sua utilização.
Assim, por todo o exposto, a demonstração de direito creditório em DCOMP
não pode ser admitida como manifestação de vontade hábil a interromper o prazo
prescricional previsto em lei para pleito da restituição de indébito.
Necessário, portanto, definir a forma de contagem do prazo para que a
contribuinte fizesse uso do indébito formado com a apuração do saldo negativo no
ano-calendário 2000.
Dispõe o Código Tributário Nacional – CTN que:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito ;
[...]
É a seguinte a redação do art. 165 do CTN in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
;
[...]
Nestes termos, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição
de eventual crédito, e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, pela data
de encerramento do período de apuração, na medida em que não se trata de mero
pagamento indevido ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos ou
retenções antecipados durante o período de apuração, que ao final deste são
confrontadas com o tributo incidente sobre o lucro, convertem-se em pagamento e se
mostram superior ao débito apurado.
(...)
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.910140/2008-34

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital